Tribunal: TJES
Processo: 0001965-44.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-44.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA AMELIA RONCETE DE SOUZA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGADOS DESFALQUES – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA NA SENTENÇA – SUPERVENIENTE TEMA 1.150/STJ – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – DATA DA COMPROVADA CIÊNCIA DOS DESFALQUES – TEORIA DA ACTIO NATA APLICADA – PRAZO CONTADO A PARTIR DA OBTENÇÃO DAS MICROFILMAGENS DOS EXTRATOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE O PROCESSO AVANÇAR À FASE INSTRUTÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU.

1
)
O respeitável entendimento exarado pelo douto magistrado deve ser revisto por este Órgão Colegiado, à luz da tese jurídica firmada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), em data posterior à sentença, ao julgar os REsp’s nº
s
1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (STJ, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023).

2)
Uma vez definido que a fluência do prazo prescricional decenal está submetido ao princípio da actio nata, o que deve corresponder, em ações dessa natureza, ao “dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizadas na conta individual vinculada ao Pasep”, cabe a este Órgão Julgador verificar se o termo a quo de sua contagem ocorreu em 2008, quando a autora relata ter efetuado o saque de suas cotas do Pasep e, conforme as palavras utilizadas pelo douto advogado que subscreveu o recurso, “se deparou com R$ 771,39 (Setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), o que lhe causou muita estranheza...”, ou se a partir do dia 31/07/2019, quando obteve os extratos do Pasep por meio de microfilmagem.

3)
A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do multicitado Tema 1150, estabeleceu, não por acaso, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que ocorreu com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em julho de 2019, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 2008.

4
)
Embora alegue não haver valor a ser ressarcido, o Banco do Brasil impugna o cálculo elaborado pela parte autora e requer a produção de prova pericial contábil, que é de extrema importância para o deslinde da controvérsia, máxime por ser incompreensível, para quem não possui conhecimentos técnicos, a evolução da conta vinculada ao Pasep a partir das microfilmagens juntadas aos autos, além da verificada ilegibilidade de alguns documentos.

5)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria Amélia Roncete de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação revisional do Pasep c/c danos morais
” por ela ajuizada em face de
Banco do Brasil S/A
, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e, via reflexa, julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
ao realizar o saque de suas cotas do Pasep, em 2008, deparou-se com R$ 771,39 (setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), o que lhe causou estranheza;
(ii)
constatou ter sido vítima de fraude somente em 31/07/2019, ao receber a microfilmagem de sua conta e o extrato do Pasep;
(iii)
nunca teve acesso a qualquer informação detalhada a respeito das contribuições para o Pasep, só tendo conhecimento da possível fraude ao ser informada do ajuizamento de ações judiciais por outros servidores públicos;
(iv)
o prazo prescricional só deve ser computado a partir do momento em que teve conhecimento do fato ou do ato do qual decorreria seu direito de agir, à luz do princípio da
actio nata
; e
(v)
descabe a fluência do prazo prescricional antes da ciência do dano, sob pena de violar o art. 189 do Código Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, acerca do
prazo prescricional
nas ações que visam o ressarcimento de danos advindos de supostos desfalques em conta vinculada ao Pasep, bem como sobre o termo inicial de sua contagem.

A sentença foi proferida no dia 10/02/2022, repito, no sentido de pronunciar a prescrição da pretensão autoral, cujo prazo – que, no entender do douto juiz sentenciante, seria
quinquenal
– teria fluído integralmente ao ser proposta a presente ação, tão somente, no dia 28/01/2020, em que pese o vencimento da última cota do pagamento do Pasep ter ocorrido no ano de 2008.

A meu ver, o respeitável entendimento exarado pelo douto magistrado deve ser revisto por este Órgão Colegiado, à luz da tese jurídica firmada pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.150), em data posterior à sentença, ao julgar os REsp’s nº
s
1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

(STJ, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, julgados em 13/09/2023, DJe de 21/09/2023)

Como se vê, o acerto da sentença, ao rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo
Banco do Brasil S/A
em sua contestação, foi chancelado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao firmar tese de que “
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
”.

No mais, uma vez definido que a fluência do prazo prescricional – decenal e não quinquenal conforme entendera o juiz sentenciante – está submetido ao princípio da
actio nata
, o que deve corresponder, em ações dessa natureza, ao “
dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizadas na conta individual vinculada ao Pasep
”, cabe a este Órgão Julgador verificar se o termo
a quo
de sua contagem

ocorreu em 2008, quando a autora relata ter efetuado o saque de suas cotas do Pasep e, conforme as palavras utilizadas pelo douto advogado que subscreveu o recurso, “
se deparou com R$ 771,39 (Setecentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), o que lhe causou muita estranheza...
” (fl. 259), ou se a partir de 31/07/2019, quando obteve os extratos do Pasep por meio de microfilmagem (fl. 31).

Note-se que a pretensão autoral estará irremediavelmente prescrita – sendo indiferente a despeito da adoção do prazo quinquenal no Juízo de 1º grau, ou decenal em conformidade com o Tema 1150/STJ, superveniente à prolação da sentença – se constatado que a ciência dos alegados desfalques na conta do Pasep ocorrera em 2008, ao passo que tempestiva será a ação (ajuizada em 28/01/2020), se verificado que a parte teve ciência dos aludidos desfalques, tão somente, ao obter a microfilmagem dos extratos em 31/07/2019.

Após minuciosa conferência dos autos, concluí que a pretensão autoral não se encontra alcançada pela prescrição (decenal) e igualmente não estaria se o prazo fosse quinquenal. Explico.

A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do multicitado Tema 1.150, estabeleceu, não por acaso, que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente
, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que entendo ter ocorrido com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em julho de 2019, em que pese o excessivo lapso temporal decorrido a partir de sua “mera suspeita” de irregularidade, que se deu em 2008.

Tanto o é, que o voto proferido pelo eminente Ministro Relator contém a ressalva de que “
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado
passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
”, donde se extrai que a “estranheza” manifestada pela parte, ao se deparar com quantia considerada irrisória ao efetuar o saque do Pasep no ano de 2008, não deve ser compreendida por este Órgão Julgador como
comprovada ciência dos desfalques
, para fins de deflagração do prazo prescricional; do contrário, não seria necessária a solicitação da microfilmagem de seus extratos que, segundo a autora, tivera por escopo confirmar sua suspeita de que o valor sacado não correspondia ao que alega fazer jus.

Superada a questão, cumpre-nos verificar se cabível o julgamento do mérito por este Órgão Colegiado, sem a necessidade de retorno do processo ao Juízo de 1º grau, tal qual possibilita o § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil
1
.

Inexiste suporte probatório suficiente para que seja apreciado o pedido, tornando-se indispensável avançar à fase instrutória a fim de que sejam fornecidos elementos de prova para prolação de novel sentença, uma vez que a parte autora alega que seria de R$ 99.951,59 (noventa e nove mil novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos) o saldo correto que deveria constar de sua conta vinculada, de acordo com seu demonstrativo (fl. 29), ao passo que a instituição requerida sustenta em sua contestação que a autora “
recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento (FOPAG), em conta corrente ou saque em caixa, por isso, em seus extratos aparecem débitos, que correspondem aos referidos créditos em folha de pagamentos
” (fl. 71-v).

Embora alegue não haver valor a ser ressarcido, o Banco do Brasil impugna o cálculo elaborado pela parte autora e requer a produção de
prova pericial contábil
que, salvo melhor juízo, é de extrema importância para o deslinde da controvérsia, máxime por ser incompreensível, para quem não possui conhecimentos técnicos, a evolução da conta vinculada ao Pasep a partir das microfilmagens juntadas aos autos (fls. 32/47), além da verificada ilegibilidade de alguns documentos.

Em suma: não obstante a tentativa de compreender a evolução da conta vinculada a partir das microfilmagens, considero não haver meios de se afirmar, com a segurança necessária, que teriam ocorrido saques indevidos na conta vinculada ao Pasep, os quais poderiam ser tidos como “desfalques” para fins de ressarcimento da autora; noutro giro, igualmente não há meios de se averiguar a veracidade do esclarecimento prestado pela instituição financeira em sua peça de defesa, repito, de que os débitos contidos nos extratos decorreriam do recebimento pela parte autora de rendimentos anuais em sua folha de pagamento, conta corrente ou mediante saque.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
d
o
u
provimento
para, anulando a sentença proferida, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que tenha regular prosseguimento a partir da deflagração da fase probatória, se assim aprouver às partes, da perícia contábil.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 1.013 (...)

§ 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente Relatora.
Acompanho o Voto de Relatoria.